Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-02.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002969-02.2017.8.07.0008 RECORRENTE: DENIS WANDERSON COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas nos autos, em especial os relatos da vítima e das testemunhas, demonstram que o réu subtraiu o aparelho celular e alguns objetos que estavam na residência da vítima. 2. Para a configuração do crime de apropriação indébita, é fundamental que o dolo do agente surja depois de ele ter a posse ou detenção sobre a coisa alheia móvel. In casu, não há que se falar em delito de apropriação indébita, porquanto o dolo de subtração dos objetos é anterior ao momento em que o acusado teve acesso aos bens da vítima. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direito. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de haver provas suficientes de que o recorrente subtraiu o aparelho celular e alguns objetos que estavam na residência da vítima, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023